Tribunal: STF
Processo: RE 1440634
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 8) do Tribunal de Justiça respectivo. A desse julgado ementa possui o teor abaixo:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INTEGRANTE DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APURAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. FARTA JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM SUA REMUNERAÇÃO COM O EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO REAL PARA A URV. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS SEJAM ELES FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS TÊM DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO E SEUS VENCIMENTOS PARA A UNIDADE REAL DE VALOR URV, NOS TERMOS DA LEI 8.880/94. RECURSO DESPROVIDO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    Articula violação a preceitos constitucionais para aduzir, em síntese, a improcedência do pleito autoral de obter diferenças remuneratórias em razão da conversão, com suporte na Lei n. 8.880/1994, do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).



    Nas razões, fundamenta a ausência do direito em suposta ocorrência de reestruturação do cargo ocupado pelos servidores do Poder Judiciário recorridos. Frisa, desse modo, que, “nos termos da recente decisão paradigma proferida pelo STF no RE 561836/RN, a reestruturação da remuneração da carreira dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a que se vincula a parte autora, promovida pela Lei nº 4620/2005, fez cessar, desde a vigência daquela lei, qualquer defasagem de que se pudesse cogitar em razão da conversão em URV, em razão do novo padrão remuneratório fixado em lei” (eDOC 11, fl. 6).



    Pugna, ao final, pelo provimento do excepcional de forma a “que seja reformada a v. decisão a quo, na forma e sob os fundamentos acima expostos, para julgar improcedente a demanda autoral” (eDOC 11, fl. 10).



    Considerando o Tema n. 5 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação (eDOC 24, fls. 1-3), o qual foi negado em pronunciamento resumido nos seguintes termos (eDOC 24, fls. 101-108):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INTEGRANTE DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APURAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM SUA REMUNERAÇÃO COM O EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO REAL PARA A URV. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS, SEJAM ELES, FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS TÊM DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO E SEUS VENCIMENTOS PARA A UNIDADE REAL DE VALOR -URV, NOS TERMOS DA LEI 8.880/94. PARADIGMA APRESENTADO PELA TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA QUE NÃO SE APLICA A PRESENTE HIPÓTESE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM A EQUIVALENTE REESTRUTURAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, no Tema n. 5 da repercussão geral (RE 561.836), Relator o Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que o termo de eventual direito à incorporação de percentual resultante da conversão do padrão monetário de Cruzeiro Real em URV seria o momento em que a carreira do servidor público passasse por restruturação. Cito trecho da correspondente ementa desse vinculativo:



    [...] 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    [...] 



    Sucede, porém, que sopesar eventual debate quanto a ter havido ou não restruturação na carreira dos servidores recorridos, para concluir, assim, por ausente o direito à percepção de diferenças considerada a modificação do padrão monetário, esbarra na ausência de repercussão geral reconhecida no Tema n. 913 (ARE 968.574), Relator o ministro Teori Zavascki, do qual cito a ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.



    (Grifei)



    3. Do exposto, na medida em que a matéria submetida ao conhecimento do Supremo é alcançada pela ausência de transcendência consignada no Tema n. 913 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente